Tribunal: STF
Processo: AI 104279
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-28
Data de publicação: 1985-06-28

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL. VALOR
DA CAUSA. UNIFORMIDADE DOS JULGADOS DA INSTÂNCIA
ORDINARIA. ART. 325, VIII, DO RI.
- NÃO QUEBRA A UNIFORMIDADE DE JULGADOS DA INSTÂNCIA
ORDINARIA, PARA EFEITO DE ALTERAR A ALÇADA DE CEM PARA
CINQUENTA VEZES O SALARIO MINIMO, O PROVIMENTO A APELAÇÃO,
EM PARTE MINIMA, ACOLHIDA A PRETENSAO INDENIZATÓRIA POR
ATO ILICITO EM AMBAS AS INSTANCIAS.
- AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.